Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-90.2024.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000535-90.2024.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VALDEMAR FERREIRA PASSOS NETO

Advogado(s)
:
JHONATTON DIAS DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO. (ART. 155, CAPUT, DO CPB).

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA. INALBERGAMENTO. HABITUALIDADE DELITIVA.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDEMAR FERREIRA PASSOS NETO
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Remanso/BA, Dr. MATEUS DE SANTANA MENEZES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incursos nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, fixando-lhe as penas definitivas de 08 (oito) meses de detenção em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos. Destaco que, oportunamente, a pena privativa de liberdade foi convertida em duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que “No dia 14 de fevereiro de 2024, por volta das 01h00min, no centro da cidade de Campo Alegre de Lourdes-BA, VALDEMAR FERREIRA PASSOS NETO, de forma livre e consciente, subtraiu coisas alheias móveis pertencentes à FABIANA FARIAS ALVES”.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto, não há que se falar em absolvição.

4. No caso em apreço, constata-se que não estão preenchidos todos os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento da atipicidade material da conduta, uma vez que a reprovabilidade da conduta praticada é alta, exatamente pela notícia de que o acusado possui vários registros criminais. Precedentes do STJ.

5. "(...) 4. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada pela reincidência e por diversas ações penais em curso, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.5. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.6 . O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, incidindo o Enunciado Sumular n. 83 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7 . Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor da res furtiva é inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância". Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea a. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 881 .822/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 3/7/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.022 .596/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/10/2022.(STJ - AgRg no AREsp: 2853027 MA 2025/0034234-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)

6. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8000535-90.2024.8.05.0208
, oriundo do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Remanso
/BA, tendo como Apelante
VALDEMAR FERREIRA PASSOS NETO
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04